Tribunal: TJSP
Processo: 1065746-80.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação – Ação de abstenção de uso indevido de marca com pedido de perdas e danos – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Tanto a marca da autora quanto a marca da ré estão registradas perante o INPI – Juiz que é destinatário mediato da prova – Embora se reconheça a importância da prova pericial para que possa se

Ementa:
Apelação – Ação de abstenção de uso indevido de marca com pedido de perdas e danos – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Tanto a marca da autora quanto a marca da ré estão registradas perante o INPI – Juiz que é destinatário mediato da prova – Embora se reconheça a importância da prova pericial para que possa se identificar, com precisão, a existência de infração marcária, no casos autos a suposta infração não é flagrante, não existindo similaridade entre a marca da autora e da ré, o que dispensa a produção da prova pericial - Termo utilizado pelas partes que deriva da palavra "Smoothie", que corresponde a um shake de frutas comercializado com seu nome – Trata-se, ao que tudo indica, de termo de uso comum, sem originalidade e distintividade capaz de ensejar a proteção marcária almejada – Mitigação da exclusividade do registro em se tratando de marca evocativa, nos termos do artigo 124, inciso VI, da Lei 9.279/1996 – Elementos figurativos das marcas que não parecem semelhantes - Ausência de reprodução ou semelhança entre as marcas e de potencial risco de confusão ao público consumidor – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Provas acostadas nos autos, consistentes nos registros das marcas perante o INPI, que se revelam suficientes para a avaliação da suposta prática de atos de violação do direito de propriedade industrial - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO